Tribunal: STF
Processo: RE 343818
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Crédito e de Direito de
Natureza Financeira - CPMF (art. 75 introduzido no ADCT pela Emenda
Constitucional nº 21/99).
- Tendo o Pleno desta Corte, ao julgar a
ADI 2.031, relatora a eminente Ministra Ellen Gracie, dado pela
improcedência da ação quanto ao artigo 75, §§ 1º e 2º, introduzido
no ADCT pela Emenda Constitucional nº 21/99, isso implica, em
virtude da "causa petendi" aberta em ação dessa natureza, a integral
constitucionalidade desses dispositivos com eficácia "erga
omnes".
- Ademais, é de notar-se que, nesse julgamento, se afastou,
inclusive, a alegação de ofensa ao artigo 150, I, da Carta Magna
por causa da perda de eficácia das Leis 9.311/96 e 9.539/97 pela
promulgação tardia dessa Emenda, bem como se firmou o entendimento
de que Emenda Constitucional pode criar ou majorar tributo, além de
se decidir que não ocorreu violação do disposto no artigo 60, § 2º,
da Carta Magna pela supressão, por parte da Câmara dos Deputados, da
expressão "ou restabelecê-la", sem que a proposta houvesse
retornado ao Senado.
Recurso extraordinário não conhecido.